Tribunal: TCU
Processo: 006.370/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de irregularidades apontadas na execução do Termo de compromisso 3/2011 (Siafi 666051), para atendimento emergencial de socorro e assistência às pessoas afetadas por enchentes e enxurradas em janeiro de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira (XXX.575.067-XX) e da Prefeitura Municipal de Petrópolis/RJ (29.138.344/0001-43), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 3/2011, registro Siafi 666051, que tinha por objeto o atendimento emergencial de socorro e assistência às pessoas afetadas por enchentes e enxurradas no referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo município de Petrópolis/RJ (CNPJ 29.138.344/0001-43), excluindo-o da relação processual; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas do responsável Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira (CPF XXX.575.067-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.